Tribunal: TJDFT
Processo: 0709396-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE AÇÕES E DESCONTOS CONSIGNADOS. INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME: Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de execuções em curso e de descontos consignados em folha de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Discute-se a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de débitos objeto de repactuação em ação de superendividamento, com fundamento na preservação do mínimo existencial e na viabilização do procedimento conciliatório previsto na legislação consumerista.
III. RAZÕES DE DECIDIR: Embora seja reconhecida a relevância da disciplina legal sobre o superendividamento e a sua finalidade de garantir a dignidade do consumidor, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano. No caso, os documentos apresentados demonstram que, após os descontos obrigatórios e consignados, a parte agravante ainda aufere renda líquida compatível com a preservação do mínimo existencial, inexistindo demonstração de risco iminente ou irreversibilidade do dano. A ausência de comprovação inequívoca dos requisitos legais impede a concessão da medida excepcional pleiteada.
IV. DISPOSITIVO: Agravo de instrumento conhecido e desprovido.